Tribunal: TJDFT
Processo: 0032335-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0032335-90.2016.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (Id. 29916362) contra o acórdão (Id. 29589654) que deu provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator